Tribunal: TJPA
Processo: 0818720-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818720-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY ALMEIDA MARQUES

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. SOLIDARIEDADE ATIVA ENTRE PATRONOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção/PA que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico reconhecido em ação de usucapião, bem como reconheceu a legitimidade do advogado exequente para promover a cobrança integral do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a existência do proveito econômico e a base de cálculo dos honorários advocatícios já fixados por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se o advogado exequente possui legitimidade para promover a execução integral da verba honorária, diante da atuação conjunta com outros patronos na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se amparada em acórdão anterior da mesma Turma julgadora que reconheceu expressamente a existência de proveito econômico decorrente da desistência da ação de usucapião e fixou os honorários sucumbenciais em 10%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A tentativa de afastar o reconhecimento do proveito econômico configura rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada material, vedada pelo art. 502 do CPC e pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão de questões definitivamente decididas por sentença transitada em julgado, ainda que sob alegação de interpretação diversa.

Os instrumentos de mandato conferiram poderes para atuação conjunta ou isolada dos advogados, caracterizando solidariedade ativa entre os patronos quanto ao crédito de honorários.

Inexistindo definição expressa na sentença acerca da quota-parte de cada advogado, a obrigação do devedor quanto ao pagamento da verba honorária possui natureza solidária.

Eventual controvérsia interna sobre a divisão do valor entre os advogados possui natureza privada e deve ser solucionada em ação autônoma, não interferindo na legitimidade do exequente para promover a execução integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença ou em agravo de instrumento, de honorários advocatícios e de proveito econômico já reconhecidos por decisão transitada em julgado.

O advogado detém legitimidade para executar integralmente os honorários sucumbenciais quando configurada solidariedade ativa entre os patronos e inexistente definição judicial de quota-parte.

Questões relativas à partilha interna dos honorários entre advogados não afetam a relação processual com o devedor e devem ser resolvidas em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 2º, 502, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CC, arts. 267 e 268.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.940.321/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.10.2022; STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 2023; STJ, REsp 2.005.691/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0000803-51.2009.8.14.0050

AGRAVANTE:
NEY ALMEIDA MARQUES

AGRAVADO:
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
, interposto por
NEY ALMEIDA MARQUES
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO/PA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, tendo como agravado
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES
.

Aduz que a decisão agravada padece de ilegalidade ao permitir a continuidade do cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em valor correspondente a 10% do suposto proveito econômico obtido pelos executados, no valor de R$ 105.868,00. Sustenta que tal proveito não se originou da ação judicial, mas sim de um acordo extrajudicial celebrado posteriormente e sem relação direta com a ação originária, que versava sobre usucapião.

Assevera que não há base legal para o pagamento de honorários de sucumbência, pois não houve decisão judicial favorável ao exequente e, portanto, não se pode afirmar que tenha havido “proveito econômico” no âmbito judicial.

Ainda, argumenta que a decisão agravada desconsiderou a ilegitimidade do Agravado para pleitear a integralidade do valor exequendo, tendo em vista que, conforme os poderes constantes dos autos, a representação judicial dos exequentes foi compartilhada entre outros três advogados, os quais não foram ouvidos ou sequer intimados para se manifestarem sobre a pretensa dissolução da sociedade advocatícia outrora existente entre eles.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer:
“que o cumprimento de sentença requerido nos autos principais prossiga com a cobrança de apenas 1/4 do eventual valor exequendo, tendo em vista a ilegitimidade do Agravado (artigo 525, § 1º, II do CPC) para receber o valor integral, caso devido. Caso seja outro o entendimento, requer a intimação dos advogados DRª FERNANDA SOUZA TEODORO – OAB/PA 12.069, DR. MARCELO FARIAS MENDANHA, OAB/PA 13.168, DR. EDUARDO RIBEIRO, OAB/PA 13.445 para manifestarem no feito, acerca da cota que, eventualmente possa lhes pertencer (1/3 para cada um)”
.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 29934433)

No ID n. 30715216,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 30761737)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes o pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em averiguar se é juridicamente admissível, no bojo de agravo de instrumento, a reabertura da discussão acerca de questão já acobertada pela autoridade da coisa julgada, notadamente no que se refere à base de cálculo e ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como em aferir a legitimidade do agravado para promover a execução integral do crédito correspondente.

No tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada, constata-se que a decisão ora agravada se encontra lastreada no acórdão prolatado por este 2ª Turma de Direito Público, na Apelação Cível nº 0000803-51.2009.8.14.0050, julgado sob à minha relatoria, o qual reconheceu expressamente a existência de proveito econômico decorrente da desistência da demanda de usucapião, fixando, por conseguinte, os honorários advocatícios em 10% sobre referido valor, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a pretensão de desconstituir o reconhecimento do proveito econômico configura tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente decidida, em manifesta afronta à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, e em violação aos princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais, consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a rediscussão de questões definitivamente decididas por sentença transitada em julgado, ainda que sob o argumento de eventual divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1.940.321/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/10/2022).

Por conseguinte, não merece prosperar a tese do agravante quanto à inexistência de proveito econômico, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

Quanto à legitimidade do agravado, observa-se que os instrumentos de mandato conferidos na ação originária outorgaram poderes para atuação conjunta ou isolada dos advogados, configurando solidariedade ativa entre os patronos, nos termos do que dispõe os arts. 267 e 268 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reiterou recentemente essa compreensão ao julgar o REsp 1.925.959/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na Terceira Turma, em 2023, reconhecendo a aplicabilidade da lógica da solidariedade ativa na hipótese.

Ademais, no julgamento do REsp 2.005.691/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo, na sentença, definição expressa acerca da quota-parte devida a cada advogado, a obrigação do devedor assume natureza solidária quanto ao pagamento da verba honorária.

Nesse contexto, eventuais questões internas relativas à repartição do montante entre ex-sócios ou antigos patronos configuram matéria de índole estritamente privada, insuscetível de interferência na relação processual travada entre o exequente e o executado, devendo ser objeto de resolução em ação autônoma, sem prejuízo da regularidade da execução em curso.

Desse modo, revela-se acertado o pronunciamento jurisdicional impugnado ao reconhecer a legitimidade do agravado para promover a cobrança integral dos honorários advocatícios fixados.

Nessa esteira de raciocínio, constata-se que a controvérsia atinente ao proveito econômico encontra-se definitivamente solucionada por força da coisa julgada material, enquanto a legitimidade ativa do agravado para postular a totalidade do crédito decorre da solidariedade reconhecida, tanto pela normatividade civil (arts. 267 e 268 do Código Civil), quanto pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça em precedentes recentes, inclusive no ano de 2023.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026